Tribunal: TJPA
Processo: 0800426-75.2021.8.14.0131
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800426-75.2021.8.14.0131

APELANTE: MICHEL MOREIRA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. DESCABIMENTO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Vitória do Xingu/PA, que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, além de 57 (cinquenta e sete) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Inconformada, a defesa pleiteia: (i) absolvição, sob a alegação de ausência de materialidade delitiva; (ii) subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a absolvição diante da alegada ausência de materialidade delitiva, em razão da não realização de perícia na arma de fogo; (ii) saber se é possível o redimensionamento da pena basilar ao mínimo legal.

II.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de ausência de materialidade delitiva não merece prosperar. A confissão judicial do réu, corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, constitui prova judicial válida e suficiente, nos termos do art. 155 do CPP.

4. Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a realização de perícia para comprovação da potencialidade lesiva da arma de fogo nos crimes previstos no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, por se tratar de crime de mera conduta.

5. Quanto ao pedido subsidiário, também não prospera. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão de circunstância judicial negativa concretamente demonstrada: a presença do filho menor do réu brincando com o simulacro da arma, revelando que o objeto estava em local de acesso a crianças. A valoração negativa está fundamentada e justifica a exasperação da pena.

6. A fixação da fração de aumento da pena-base está dentro da margem de discricionariedade vinculada do julgador, inexistindo nulidade.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e improvido.

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 155, 156; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 9/2/2021; STJ, AgRg no HC 961.281/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/2/2025; STJ, AgRg no REsp 2.051.115/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/4/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Michel Moreira de Souza, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção e ao pagamento de 57 (cinquenta e sete) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 12 da Lei n.º 10.826/03, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela absolvição do recorrente alegando ausência de materialidade delitiva. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena basilar ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O apelo encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

2.
DA ABSOLVIÇÃO
. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do delito em questão, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 25245399 - Págs. 2 a 3):

(...)

A materialidade restou comprovada pelo auto de apreensão Num. 34057370 - Pág. 2, bem como pelo depoimento das testemunhas e pela confissão do réu em Juízo (Num. 95324681).

No mesmo sentido, os depoimentos prestados em Juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa também convencem acerca da autoria delitiva por parte do denunciado.

Com efeito, tanto a testemunha policial civil MARCOS DAVID ROCHA DE SOUZA quanto o delegado da Polícia Civil LINDOVAL FERREIRA BORGES atestaram se recordar da apreensão da arma de fogo na residência do réu (Num. 95324681).

Além disso, em seu interrogatório policial, o denunciado confirmou ter encontrado a arma em um local próximo a um igarapé e a levado para casa, onde a manteve guardada (Num. 95324681).

Nesse ponto, destaque-se que embora não conste nos autos o laudo da perícia requisitada pela autoridade policial no Num. 34057370 - Pág. 15, ao contrário do alegado pela defesa em sede de memoriais, é entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça que a perícia referente à potencialidade lesiva do armamento não é necessária para que seja configurado o crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003, visto se tratar de um crime de perigo abstrato:

(...)

Assim, vê-se que restou devidamente comprovado que o réu MICHEL MOREIRA DE SOUZA matinha arma de fogo sob sua guarda no interior de sua residência, nos moldes da figura típica insculpida no art. 12 da Lei 10.826/03.

(...)<sic>

Constato, assim, que a magistrada sentenciante formou seu convencimento pela condenação do apelante sobretudo pela confissão judicial do réu (mídia na Num. 25245375), corroborada
pelos depoimentos judiciais dos policiais, Lindoval Ferreira Borges e Marcos David Rocha de Souza (mídias acostadas nas Nums. 24255372 e 24255374) – que participaram da prisão em flagrante daquele, encontrado em sua residência, a arma de fogo em questão.

Observo que o conjunto probatório se encontra em consonância com aquelas colhidas em sede policial (boletim de ocorrência, depoimentos, confissão e auto de apresentação e apreensão de objetos, Num. 25245299 - Págs. 1 a 10), todas uníssonas no sentido da responsabilização do ora apelante.

Saliento que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Ressalto, também, que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

Quanto à ausência de perícia na arma apreendida, destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está sedimentada no sentido da desnecessidade de realização de perícia para a configuração dos crimes de porte ou a posse de arma de fogo, munição ou acessório, considerando tratar-se de crime de mera conduta (AgRg no REsp n. 2.051.115/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Concluo, destarte, pela improcedência da aludida alegação recursal.

Para melhor fundamentar:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

5. O crime de posse irregular de arma de fogo é de perigo abstrato, não exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, sendo suficiente o simples porte para a tipificação do delito.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a realização de perícia para atestar a potencialidade lesiva da arma de fogo não é necessária para a configuração do crime.

7. A desconstituição das conclusões alcançadas pelas instâncias de origem sobre a supressão da numeração da arma demandaria reexame do acervo fático-probatório, inviável na via do habeas corpus.

8. A tese de aplicação do princípio da insignificância não foi examinada pelo Tribunal de origem, pois não foi imputado crime relacionado às munições deflagradas.

IV. Dispositivo e tese9. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. O crime de posse irregular de arma de fogo é de perigo abstrato, dispensando a comprovação da potencialidade lesiva do armamento. 2. A desconstituição de conclusões periciais sobre a supressão de numeração de arma é inviável na via do habeas corpus. 3. A aplicação do princípio da insignificância não se aplica a munições deflagradas sem a correspondente imputação de crime."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.826/2003, art. 16; CPP, art. 3º; CPC, art. 932; RISTJ, art. 34, XI e XX. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AR Esp n. 2.411.534/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024; STJ, AgRg no HC n. 729.926/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022.

(AgRg no HC n. 961.281/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.) (grifei)

3. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR AO MÍNIMO LEGAL.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos, o trecho correlato do ato (Num. 25245399 - Pág. 7):

a. Circunstâncias judiciais (art. 59 do CP):

- Culpabilidade: é a inerente ao tipo, pelo que considero neutra a circunstância.

- Antecedentes: não ostenta condenação com trânsito em julgado que não sirva para fins de reincidência (Num. 102788305).

- Conduta social: neutra, por ausência de informações aptas a valorar.

- Personalidade: neutra, não havendo elementos suficientes para valorar. - Motivos do crime: não extrapolam os próprios do tipo penal.

- Circunstâncias do crime: valoro negativamente as circunstâncias do crime ante sua maior gravidade, visto que o próprio réu informou durante a audiência de custódia (realizada nos autos 0800346-14.2021.8.14.0131) que possuía três filhos sob sua dependência, de quatro, seis e dez anos de idade; e acrescentou durante seu interrogatório judicial que um dos filhos brincava com o simulacro de arma de fogo que foi encontrado em sua residência, de forma que demonstrado que a arma de fogo era mantida em local frequentado por crianças.

- Consequências do crime: são as inerentes ao tipo penal.

- Comportamento das vítimas: não se aplica. Assim, fixo a pena-base em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses.

b. atenuantes e agravantes:

Não há circunstâncias agravantes a serem consideradas na espécie.

Por outro lado, vê-se que o réu confessou o delito em seu interrogatório. Assim, aplicável a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, de forma que a pena deve ser atenuada para 1 (um) ano, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

c. causas de diminuição e aumento:

Não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Assim, fica a pena definitiva em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

O preceito secundário ainda prevê a incidência cumulada de multa que, proporcional à pena privativa de liberdade, fica definida em 57 (cinquenta e sete) dias-multa. Fixo o valor do diamulta em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos considerando a ausência de elementos sobre as condições econômicas do réu (arts. 49 e 60, caput, do CP).

Na primeira fase, verifico que o juízo
a quo
valorou negativamente somente o vetor das circunstâncias do delito, fixando a pena basilar em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção.

Não obstante os argumentos da defesa, verifico que tal circunstância está devidamente fundamentada em elemento concreto e idôneo – fato do filho menor do réu brincar com o simulacro de arma de fogo encontrado na residência, evidenciando que a arma de fogo era mantida em local frequentado por crianças - que demonstra o transbordo do tipo, merecendo maior reprovabilidade.

Assim, preservo o vetor negativado e a pena basilar fixada pelo juízo
a quo
.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que, data máxima vênia, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Na segunda fase, corretamente foi reconhecida a atenuante da confissão e diminuída a pena na fração de 1/6, em consonância com a jurisprudência do STJ, no que a mantenho em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Na terceira fase, escorreitamente, não foi reconhecida nenhuma causa de aumento e/ou diminuição de pena, motivo pelo qual deve permanecer em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Cultivo os demais termos da sentença.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 22/07/2025